Tribunal: TJDFT
Processo: 0755279-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a restituir à requerente a quantia de R$ 1.291,45 (mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), em até doze meses da data do voo cancelado. Alega a recorrente que o cancelamento se deu por caso fortuito ou de força maior e que o termo de ajustamento de conduta celebrado impede o reembolso integral e imediato, sendo devida a cobrança de multas e taxas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34565518) e com preparo regular (ID 34565519 e 34565520). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34565527).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
6. Dessa forma, tendo em vista que o cancelamento se deu pela fornecedora, necessário se faz o reembolso integral da quantia em até doze meses da data do voo cancelado, devendo a sentença ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.